Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-78.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003533-78.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA MOREIRA DA SILVA - CPF: 477.539.368-59 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito e determinando a exclusão de cobranças, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção de cobranças indevidas por pacote de viagem cancelado e inclusão da dívida em plataformas de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a administradora de pagamentos; e (
ii
) a configuração de dano moral indenizável decorrente da manutenção de cobranças após o cancelamento do serviço e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agência de turismo e a instituição financeira parceira integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, não se aplicando a excludente de responsabilidade de mera intermediadora.

4. A manutenção de cobranças indevidas após o cancelamento confirmado do pacote de viagem, aliada à desorganização interna das empresas que obriga o consumidor a despender tempo e energia para solucionar o problema, caracteriza o desvio produtivo.

5. A situação vivenciada configura dano moral indenizável, cujo valor foi fixado em R$ 3.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. As empresas que integram a cadeia de fornecimento de pacote turístico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A manutenção de cobranças indevidas após o cancelamento do serviço, exigindo esforço excessivo do consumidor para a solução do impasse, configura desvio produtivo e gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 12 e 14 do CDC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019; STJ, REsp 1.994.563/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022; Turma Recursal Única de MT, Súmula 33.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003533-78.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: MILENA MOREIRA DA SILVA

Recorrido:
DECOLAR. COM LTDA., KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MILENA MOREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de DECOLAR. COM LTDA. e KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA. Noticiou que: a) adquiriu um pacote de viagem da Decolar em 15/04/2024, com pagamento parcelado por boletos intermediados pela Koin; b) cerca de um mês após a compra, solicitou e obteve a confirmação do cancelamento da viagem; c) apesar do cancelamento, a Koin continuou a cobrar o valor integral, pressionando por renegociação e criando um "jogo de empurra-empurra" de responsabilidades com a Decolar; d) embora não tenha havido negativação formal nos órgãos de proteção ao crédito, a dívida foi incluída em plataformas de negociação, configurando uma "restrição interna" que impactou negativamente seu
score
de crédito e limitou seu acesso a financiamentos e cartões. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 6.762,75; b) a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as reclamadas integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente; b) a manutenção da cobrança integral após o cancelamento do serviço configura falha grave na prestação do serviço, tornando o débito inexigível; c) a situação, contudo,
“
não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento
”
, pois não houve prova de negativação formal que restringisse o crédito; d) a inclusão da dívida em plataformas como o "Serasa Limpa Nome" tem caráter de proposta de acordo e não se confunde com
inscrição em cadastro de inadimplentes. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito de R$ 6.762,75; b)
determinar
que as rés promovam a exclusão da dívida de quaisquer plataformas de negociação e cessem as cobranças no prazo de 10 dias, sob pena de multa; c)
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao afastar o dano moral, pois a restrição indevida ao crédito, mesmo que interna ou em plataformas de negociação, causa
dano
concreto à honra objetiva; b) a conduta das rés impactou seu
score
de crédito e sua capacidade de obter financiamentos; c) a jurisprudência reconhece o dano moral
in
re

ipsa
para inscrição indevida, devendo o mesmo raciocínio se aplicar a outras formas de restrição que afetam a credibilidade do consumidor; d) a situação
"extrapola o mero aborrecimento cotidiano” e
c
aracteriza
dano
moral
indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas a
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal. Princípio da Dialeticidade

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido de dano moral, fundamentando-se, em síntese, na ausência de comprovação de ato ilícito apto a ensejar
a
indenização p
retendida
.

N
as razões recursais
,
a parte recorrente sustentou que houve cobrança indevida mesmo após o cancelamento regularmente confirmado, falha na prestação do serviço pelas rés e configuração de dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, atendendo, assim, ao requisito da dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não há nenhum
óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites dos transtornos cotidianos e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, após o cancelamento do pacote de viagem, confirmado pelas rés (
IDs
/PJe2 357504393 a 357504400), a recorrente foi submetida a cobranças indevidas e a um verdadeiro "jogo de empurra-empurra" entre as empresas. Essa situação obrigou a consumidora a despender seu tempo e energia para solucionar um problema que não criou, caracterizando o desvio de seu tempo produtivo.

Essa circunstância supera a normalidade dos dissabores da vida cotidiana, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece o dano moral em casos semelhantes:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE
24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

Não se está reconhecendo que a mera cobrança indevida
, sem restrição de crédito
gera dano moral, o que seria destoante da jurisprudência das Turmas Recursais, m
as sim que, no caso concreto, a recorrente foi submetida a cobranças indevidas e a um verdadeiro "jogo de empurra-empurra" entre as empresas
, sendo
obrigada
a despender seu tempo e energia para solucionar um problema que não criou, caracterizando o desvio de seu tempo produtivo.

Portanto, a conduta das recorridas configurou falha na prestação do serviço e gerou dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (tempo gasto resolvendo cobranças indevidas), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Responsabilidade solidária.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo
pode
excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Os danos causados por defeito no serviço, em regra, implicam responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva
e, por isso,
ambas

as reclamadas são
responsáveis pelos danos causados à recorrente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada para

condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
7
03055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
id
en
(
STJ
Ag
Int
n
o
AR
Esp
2
059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026